Tribunal: STF
Processo: Rcl 51157
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que teria mantido a declaração de nulidade da terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando a prestadora e a tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial (Autos nº 0000940-62.2014.5.03.0002).



    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e aos RE 958.252 e ARE 791.932, respectivamente, paradigmas dos Temas 725 e 739 da repercussão geral, julgados pelos quais o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no artigo 94, inciso II, da Lei 9.472/97, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno. 



    3. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 36.496.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    6. Na Rcl 36.496, anteriormente ajuizada pela ora reclamante em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, também proferida nos Autos n° 0000940-62.2014.5.03.0002, neguei seguimento ao feito (em 05.09.2019), sob os seguintes fundamentos:



    “5. Ao julgar o ARE 791.932, este Tribunal decidiu ser nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97). De modo similar, o enunciado da Súmula Vinculante 10 garante a proteção da competência do Supremo Tribunal Federal ao declarar nula a decisão que ‘embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’.



    6. As circunstâncias do caso concreto, no entanto, não permitem a aplicação desta orientação. A propositura da reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da reclamação para reabrir pontos já alcançados pela preclusão: [é] necessário que a apreciação da reclamação incida sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório proferido nos autos da ação originária (Rcl 9.823 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    7. No presente caso, a questão jurídica controvertida – a licitude da terceirização de atividades-fim das empresas concessionárias de serviço público de telecomunicações – foi analisada apenas pela sentença de primeira instância, a qual a parte reclamante falhou em impugnar, ao apresentar recurso ordinário sem o devido preparo. Deserto o recurso ordinário, a matéria da ilicitude da terceirização não foi sequer analisada pela decisão reclamada. Confira-se:



    ‘VOTO



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE



    PRELIMINAR. DESERÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DA PRIMEIRA RECLAMADA



    Retira-se dos autos que a primeira Ré, A&C Centro de Contatos S.A., não procedeu ao recolhimento integral das custas processuais e do depósito recursal, consoante se vê nas guias de f. 276/276-v. Com efeito, o depósito recursal efetuado pela primeira Ré totaliza R$ 500,00 (f. 276), ao passo que o valor da condenação arbitrado na origem monta R$ 700,00 (f. 265). De igual modo, as custas foram fixadas em R$ 14,00 (f. 265), sendo recolhidos apenas R$ 10,64 através da GRU de f. 276-v. Na matéria, tem-se que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e a sua insuficiência importa em inadmissibilidade do recurso correspondente, sem que tal implique ofensa ao princípio da ampla defesa (Súmula 128, I e OJ 140 da SDI-I, ambas do c. TST). Isso porque a Instrução Normativa nº 27 do c. TST deixa claro, em seu artigo 2º, parágrafo único, que o depósito recursal, previsto no artigo 899 da CLT, será sempre exigível, quando houver condenação em pecúnia, sendo que o seu recolhimento deve ser comprovado no prazo de interposição do recurso. Da mesma forma, no que se refere ao pagamento das custas processuais, o § 2º do artigo 3º da citada Instrução Normativa, em consonância com o disposto no § 1º do artigo 789 da CLT, dispõe que "na hipótese de interposição de recurso, as custas deverão ser pagas e comprovado seu recolhimento no prazo recursal". Assim, por tais fundamentos, não conheço do recurso ordinário interposto pela primeira Ré, por deserto. Lado outro, satisfeitos os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do apelo interposto pela Laborista.’ (doc. 17) 



    8. O mesmo reconheceu o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar seguimento ao Recurso de Revista formulado pela reclamante:



    ‘RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA / TOMADOR DE SERVIÇOS/TERCEIRIZAÇÃO / LICITUDE / ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO / TELEMARKETING. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO / RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / ATOS PROCESSUAIS / NULIDADE / RESERVA DE PLENÁRIO. REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS / SALÁRIO/DIFERENÇA SALARIAL / PISO SALARIAL. A análise do recurso, quanto às matérias supracitadas resta prejudicada, uma vez que a d. Turma julgadora não emitiu juízo acerca desses temas, tendo em vista o não conhecimento do recurso ordinário interposto pela recorrente, por deserção.’ (doc. 18) 



    9. Como se vê, o que a reclamante pretende, em verdade, é desconstituir, pela via da reclamação, decisão preclusa, impossibilitada qualquer impugnação no processo original. Nos termos da Súmula 734, do STF, ‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’. Este entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que prevê: ‘§ 5º É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada’.”



    7. O quadro jurídico não foi alterado com a posterior prolação da decisão ora reclamada (em 29.11.2021), tendo em vista que não superado o vício apontado. Consta do ato reclamado que a parte não se insurgiu “contra os fundamentos específicos da decisão denegatória de seguimento ao seu recurso de revista, quais sejam, o óbice do art. 896, § 9º, da CLT em relação aos temas ‘Deserção do RO e ‘Vale-refeição’, e o fato de que a revista encontra-se prejudicada no tocante ao tema ‘Terceirização’, visto que o Regional não emitiu tese a respeito já que o recurso ordinário da primeira reclamada não foi conhecido por deserção”.



    8. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator